Tribunal: TJES
Processo: 5001965-08.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001965-08.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIR RAMOS DA SILVA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE COMPRAS INDEVIDAS NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO AUTORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5001965-08.2025.8.08.0048

Recorrente: CLAUDIR RAMOS DA SILVA

Recorrido: NU PAGAMENTOS S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Entendeu o magistrado sentenciante pela improcedência dos pedidos iniciais, ao fundamento de que o autor não logrou êxito em comprovar de que as compras contestadas em seu cartão de crédito não foram por ele efetuadas.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

In casu,
restou incontroverso que a fatura de cartão de crédito questionada é a com vencimento em 11/11/2024 e que ali constam diversas compras junto ao MERCADO LIVRE no período de 04/10/2024 e 21/10/2024.

Contudo,
ainda que se trate de relação tipicamente consumerista, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, o autor/consumidor não se encontra isento de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

É o caso dos autos.

Com efeito, conforme asseverado na sentença, a improcedência do pleito autoral constitui medida impositiva, pois:

(i)

não há qualquer registro junto à parte requerida contestando especificamente as compras que não teriam sido efetuadas pelo autor;

(ii)

não há qualquer comunicação contemporânea às datas das compras solicitando a suspensão/bloqueio do cartão em decorrência de suposta clonagem do cartão e tampouco registro de boletim de ocorrência de tais fatos;

(iii)

em sede de PROCON municipal, o autor solicitou apenas esclarecimentos acerca das quantias cobradas em sua fatura de cartão de crédito, sem impugnar, especificamente, as operações acima apontadas
;

(iv)

“[...] A ré, a seu turno, demonstrou que todas as transações impugnadas foram concluídas mediante digitação da senha pessoal de quatro dígitos, gerando número de identificação (código-ID) e registro de dispositivo vinculado ao autor (fls. 11/14, ID 66484873)” (id. 14352034).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CLAUDIR RAMOS DA SILVA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença vergastada
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)